Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-96.2017.8.11.0011
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0000711-96.2017.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ADEMIR LOPES SETTE - CPF: 432.569.961-91 (RECORRIDO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE GUARDAR E ZELAR - DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A autarquia estadual se sujeita ao
disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
No caso em tela, os documentos apresentados comprovaram de forma satisfatória que a motocicleta do recorrido foi furtada de dentro do pátio do DETRAN/MT. Sendo assim, considerando que a autarquia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independente da existência de culpa, a reparação material é medida que se impõe. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 0000711-96.2017.8.11.0011

Recurso de Apelação n.° 0000711-96.2017.8.11.0011

Recorrente:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Ademir Lopes Sette

RELATÓRIO

Recurso de Apelação de Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Danos Morais e Danos Materiais.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a autarquia estadual ao pagamento de R$ 3.121,00 (três mil cento e vinte e um reais) a título de danos materiais.

Recurso de Apelação
(Id. 84763119; pág. 119/124): defendeu que a responsabilidade pelos danos causados deve ser imputada a empresa contratada para a segurança patrimonial do pátio destinado ao recolhimento dos veículos apreendidos.

Contrarrazões
(Id. 84763139):
postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

Declínio de competência
(Id. 161893669): Por unanimidade, o e. TJMT
declinou da competência
jurisdicional

para este Colegiado, em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016 e Resolução n.° 04/2014.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 0000711-96.2017.8.11.0011

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 0000711-96.2017.8.11.0011

Recurso de Apelação n.° 0000711-96.2017.8.11.0011

Recorrente:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Ademir Lopes Sette

VOTO

O conjunto fático revela que em 17/11/2014 o recorrido teve a sua motocicleta marca Honda, Placa NUB1106, cor preta, ano/modelo 2010/2011 apreendida por infringir o Código de Trânsito Nacional.

Entretanto, ao voltar no órgão responsável com os comprovantes de pagamento dos impostos que ensejaram o recolhimento da motocicleta, foi comunicado que o bem havia sido furtado. Por estes fatos, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes e o recorrente condenado ao pagamento dos danos causados.

Elementar que a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Registre-se, por oportuno, que a autarquia estadual se sujeita ao
disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

O artigo personifica a chamada teoria do risco administrativo, da qual resulta a responsabilidade objetiva da Administração Pública, toda vez que houver relação de causa e efeito entre o fato prejudicial e o resultado danoso experimentado por outrem.

Com efeito, em regra, é cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva. Isto é, demonstrado o nexo de causalidade, o dever de indenizar subsiste independentemente de o agente público ter ou não agido com culpa.

No caso em tela, os documentos apresentados comprovaram de forma satisfatória que a motocicleta do recorrido foi furtada durante o período que permaneceu sob a custódia do DETRAN/MT. Nota-se, pois, que havia responsabilidade do recorrente de guardar e preservar o bem.

Sendo assim, irrelevante destacar se o recorrente agiu ou não com culpa (negligência, imperícia, imprudência), tendo em vista que tal elemento não faz parte da responsabilidade civil objetiva, ora considerada. Portanto, é evidente o prejuízo patrimonial do recorrido, motivo pelo qual a irresignação recursal não merece provimento.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - APREENSÃO DE VEÍCULO - VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DO DETRAN - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 37.º, § 6º, DA CF/88 - DANO MATERIAL DEVIDO – COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. Havendo o furto de veículo apreendido, o qual se encontrava no pátio do DETRAN/MT, é devida a indenização por danos materiais. 3. Negada a compensação entre a indenização fixada judicialmente e os débitos do veículo, pois inexiste legislação local que autorize este abatimento. O resultado da ação, contudo, não inibe a cobrança dos débitos pendentes pela autarquia, através das medidas que entender cabíveis. 4. Recurso conhecido e não provido”. (N.U 1000850-89.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“FURTO DE MOTOCICLETA – MOTOCICLETA APREENDIDA E REMOVIDA PARA O PÁTIO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA APREENSÃO – EXTRAVIO DA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO. A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja extraviado do pátio onde se encontrava. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos morais”. (N.U 1040321-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida na sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023